Tribunal: TJBA
Processo: 8006237-81.2022.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-03-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8006237-81.2022.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BANCO FICSA S/A.

Advogado(s)
:
FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO

APELADO: ANA PAULA ROSA FARIAS

Advogado(s)
:
ALIZENE SOUSA SANTOS

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE CONTRATUAL. FALSIDADE DE ASSINATURA COMPROVADA POR PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC. AUSÊNCIA DE ENGANO JUSTIFICÁVEL. DANO MORAL
IN RE IPSA
.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por instituição financeira contra sentença que julgou procedente ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, reconhecendo a nulidade de contrato de empréstimo consignado firmado mediante fraude, condenando o banco à restituição em dobro dos valores descontados do benefício previdenciário da autora, ao pagamento de indenização por danos morais e à devolução, pela autora, do valor creditado indevidamente, com compensação dos créditos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a comprovação pericial da falsidade da assinatura invalida o contrato de empréstimo consignado imputado à consumidora; (ii) estabelecer se é cabível a repetição do indébito em dobro diante da ausência de engano justificável por parte da instituição financeira; (iii) determinar se os descontos indevidos em benefício previdenciário configuram dano moral indenizável e se o quantum arbitrado observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A impugnação da assinatura aposta no contrato transfere à instituição financeira o ônus de comprovar sua autenticidade, nos termos do art. 429, II, do CPC e do Tema 1.061 do STJ.

A perícia grafotécnica conclui pela falsidade da assinatura, evidenciando fraude e inexistência de relação jurídica válida entre as partes.

As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos decorrentes de fraudes praticadas por terceiros, por se tratar de fortuito interno, conforme a Súmula 479 do STJ.

A falsificação da assinatura afasta a tese de engano justificável, impondo a aplicação do art. 42, parágrafo único, do CDC, com restituição em dobro dos valores descontados indevidamente.

Os descontos indevidos em benefício previdenciário configuram dano moral
in re ipsa
, sendo prescindível a comprovação de prejuízo concreto.

O valor fixado a título de danos morais mostra-se compatível com os parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade, atendendo às funções compensatória e pedagógica da indenização.

A sucumbência recursal autoriza a majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A comprovação pericial da falsidade da assinatura em contrato bancário implica a nulidade do negócio jurídico e a inexistência do débito.

A instituição financeira responde objetivamente por fraudes decorrentes de fortuito interno, inclusive quando praticadas por terceiros.

A ausência de engano justificável autoriza a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

Os descontos indevidos em benefício previdenciário configuram dano moral
in re ipsa
.

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 3º, 14, 17 e 42, parágrafo único; CPC, arts. 85, §§ 2º e 11, e 429, II; CC, arts. 186 e 927.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 479; STJ, Tema 1.061 (REsp 1.846.649/MA, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, j. 09.12.2021); STJ, EAREsp 676.608/RS; TJBA, ED nº 0503431-92.2018.8.05.0113, Rel. Des. Alberto Raimundo Gomes dos Santos, Primeira Câmara Cível, j. 13.04.2022.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
EM NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO

pelos motivos expostos no voto do Relator.